Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704656-09.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JOSIAS ROCHA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CP, ART. 180. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação (CP, art. 180) por adquirirem e venderem veículo de origem ilícita. As Defesas alegam insuficiência de provas, ausência de dolo e requerem absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, além da alteração do regime inicial de cumprimento da sanção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se há prova suficiente para demonstrar a ciência da origem ilícita do bem e manter a condenação, além da adequação do regime inicial para cumprimento da pena fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com o conjunto probatório, constitui elemento idôneo para amparar a condenação. 4. Não há falar em “injustiça epistêmica testemunhal” se houve efetiva ponderação e exame do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita gera para a parte ré o ônus de comprovar que desconhecia sua procedência criminosa (CPP, art. 156). 6. A materialidade e a autoria restam comprovadas pela apreensão do veículo roubado em posse de um dos réus, pelos depoimentos testemunhais e pelo relatório pericial que constatou adulteração de sinais identificadores do automóvel. 7. A jurisprudência é firme no sentido de que o dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias da aquisição e posse do bem, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa diante das provas colhidas. 8. A dosimetria da sanção e o regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto) observam os critérios legais, não havendo fundamentos para sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A apreensão de bem ilícito na posse do agente, sem comprovação de aquisição legítima, constitui elemento suficiente para a condenação por receptação. 2. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias da aquisição e posse do bem, não sendo necessária a demonstração direta da ciência da origem ilícita. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, arts. 156 e 386, III e VII. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, §§1o e 2o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação qualificada, ante a insuficiência de suporte probatório acerca da autoria e do dolo específico para sua condenação, sob pena de afronta ao princípio do in dubio pro reo; b) artigos 33 e 44, § 3o, ambos do Código Penal, pugnando pela fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, pois o condenado é réu primário e a pena é inferior a 4 (quatro) anos. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 77 do CP, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta transgressão aos artigos 180, §§1o e 2o, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 33, r 44, § 3o, e 77, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: "Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido" (AgRg no HC n. 953.208/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no indicado malferimento ao artigo 77 do CP, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado contrariado referido dispositivo legal invocado. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025